Tribunal: TJES
Processo: 0011137-98.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011137-98.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAXWEL SOARES DA CONCEIÇÃO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0011137-98.2021.8.08.0048

APELANTE: MAXWEL SOARES DA CONCEIÇÃO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E USO DE DROGAS.

RECURSO
DA DEFESA.
MÉRITO.
DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA.
INOCORRÊNCIA. PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO QUE CONFIRMAM A TESE DA ACUSAÇÃO.
DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. AÇÕES PENAIS EM CURSO. SÚMULA 444, DO STJ. INIDONEIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE PESSOAS. POSSIBILIDADE DE UTILIZAR CAUSA DE AUMENTO SOBEJANTE NA PRIMEIRA FASE. CUSTAS. ANÁLISE QUE CABE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese em que as vítimas reconheceram o réu em juízo como um dos autores do crime de roubo. Ademais, as circunstâncias do caso demonstram, de forma inequívoca, que o réu participou do crime.

2. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Súmula 444, do STJ.

3. Não há óbice à utilização de causas de aumento de pena sobejantes, como o concurso de pessoas, na primeira fase da dosimetria.

4. É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa. Precedentes.

5. O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução.

6. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido para reduzir a pena do réu para 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantida a pena de advertência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0011137-98.2021.8.08.0048

APELANTE: MAXWEL SOARES DA CONCEIÇÃO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

MAXWEL SOARES DA CONCEIÇÃO
em face da r. Sentença disponibilizada no link do Google Drive (id. 4877327, pp. 325/337), integrada pela r. Decisão de pp. 377/380, ambas proferidas pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Serra, por meio da qual foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, I, do Código Penal, 244-B, da Lei 8.069/1990, e 28, da Lei 11.343/2006, na forma do artigo 69, do Código Penal, às penas de advertência e 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, pp. 383/389, a defesa técnica pugna pela absolvição por falta de provas do crime de roubo. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base do crime de roubo para o mínimo legal, bem como a isenção de custas processuais.

Emerge da denúncia que, no dia 08 de julho de 2021, por volta das 18h40min, próximo à Igreja Batista, Bairro Vista da Serra I, Município da Serra/ES, o réu, consciente e voluntariamente, subtraiu para si, mediante concurso de agentes e com grave ameaça, exercida por meio do emprego de arma de fogo de fabricação artesanal, do tipo submetralhadora, carregada com dez munições calibre .380, marca CBC, o automóvel Fiat Cronos, placas RBB-0H64, tendo como condutora a vítima e proprietária Cristiane Ramos da Silva e como carona Gevilson Campos.

Além disso, o réu corrompeu/facilitou a corrupção dos adolescentes L. F. F. B. S. e K. A. D. S., que com ele praticaram o roubo.

Consta dos autos que o réu, com dois comparsas, aproveitaram-se do momento em que a vítima havia reduzido a velocidade no quebra-molas e, com a mencionada arma de fogo em punho, renderam-na, ordenando que a condutora e o carona descessem do automóvel.

Consumado o roubo, poucos metros à frente, mais dois indivíduos que aguardavam os meliantes adentraram no carro e, todos juntos, empreenderam fuga.

De acordo com a peça acusatória, no dia seguinte, em 09/7/2021, por volta das 00:005min, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização no KM 264 da BR-101, quando visualizou o automóvel subtraído no dia anterior.

Por sua vez, o condutor do veículo, ao visualizar a guarnição, realizou uma manobra brusca de retorno, momento em que os agentes de polícia passaram a acompanhá-lo.

Em seguida, o condutor do veículo, nas proximidades do Bairro Porto Canoa, perdeu o controle da direção ao tentar realizar uma curva, vindo a colidir contra o meio-fio da calçada, logrando êxito em empreender fuga com outro indivíduo. Nada obstante, os policiais conseguiram alcançar e abordar os adolescentes L. F. F. B. S. e K. A. D. S.

Extrai-se da denúncia, ainda, que, durante a fuga, o condutor do veículo, posteriormente identificado como sendo o réu, além do outro elemento não identificado, deixaram cair a arma que fora objeto do crime.

Após alguns instantes, outras guarnições da Polícia compareceram ao local e obtiveram êxito em encontrar o réu, que trazia consigo 13 (treze) buchas de maconha.

Devidamente processado, o réu foi condenado pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, além dos delitos de corrupção de menores e uso de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, a materialidade dos crimes encontra-se suficientemente ancorada no Auto de Apreensão (p. 21), no Auto de Depósito (p. 25), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (p. 27), no Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (p. 29), no Boletim Unificado (pp. 59/67), no Laudo de Exame de Arma e Material (pp. 249/253) e no Laudo da Seção Laboratório de Química Forense (p. 323).

No que tange à autoria delitiva, passo a examinar as provas constantes dos autos.

De acordo com o depoimento das vítimas, uma pessoa as abordou mostrando uma arma de fogo, exigindo que saíssem do veículo. Em seguida, o agente assumiu a direção do veículo e, mais à frente, outros dois indivíduos entraram no carro.

Consta dos autos que o réu foi abordado após uma perseguição, pois teria partido em fuga quando agentes da polícia militar conseguiram alcançar o veículo.

A vítima Gevilson Campos foi indagado pela autoridade policial e
reconheceu o réu MAXWEL pela roupa listrada que utilizava
. Declarou, ainda, que o apelante era um dos indivíduos que ficou esperando para entrar no carro após a abordagem com a arma de fogo.

Em juízo, Gevilson prestou depoimento e
reforçou que reconheceu o réu pela camisa listrada que estava
vestindo
. Ademais, o juízo promoveu novo procedimento de reconhecimento, na forma do artigo 226, do Código de Processo Penal, e, dentre os três indivíduos que foram colocados no mesmo ambiente,
reconheceu o réu como sendo um dos agentes que participou do roubo
(termo de reconhecimento de p. 291)

A vítima Cristiane Ramos da Silva, vale destacar, também reconheceu o réu como uma das pessoas que estava envolvido na prática criminosa (termo de reconhecimento de p. 289).

Destarte, é cediço que o depoimento da vítima possui
valor relevante
na apuração da autoria delitiva dos crimes patrimoniais (Nesse sentido:
STJ
, AgRg no AREsp 1812535/RJ. Rel. Min. Laurita Vaz. Sexta Turma. Julgado em 20/4/2021. DJe: 30/4/2021;
TJES
; APCr 0015790-27.2017.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022)

É digno de nota ressaltar, ademais, que, de acordo com o Auto de Apreensão, a arma de fogo foi apreendida no momento da abordagem.

O fato de a vítima Cristiane ter demonstrado dúvida no depoimento prestado na delegacia de polícia a respeito da identidade dos autores do crime, além de ter havido uma divergência de declarações com a outra vítima no que se refere à vestimenta que o réu trajava no dia dos fatos, são circunstâncias que não desnaturam o convencimento a respeito da autoria delitiva.

Isto porque as circunstâncias do caso demonstram, de forma inequívoca, que o réu participou do crime. Nesse diapasão, o apelante foi encontrado na mesma noite em que o crime ocorreu, acompanhado de mais dois agentes (adolescentes), estando todos dentro do veículo roubado momentos antes de serem abordados pela Polícia.

Ademais, os policiais que seguiram no encalço do veículo confirmaram em juízo que, ao saírem do carro na tentativa de fugir, os meliantes deixaram cair a arma de fogo utilizada no crime.

Os menores, prestando depoimento na fase inquisitorial, admitiram que o réu estava no veículo. Com efeito, o réu afirmou à autoridade policial que estava no veículo na condição de passageiro, porque havia solicitado uma corrida para comprar entorpecentes. Trata-se, no entanto, de alegação frágil que poderia ser facilmente comprovada com a exibição do comprovante da corrida, por exemplo.

Desse modo, tal como consignado pelo juízo primevo,
“
O fato de se encontrar um pouco afastado da abordagem
à
s vítimas não significa que não tenha
a
derido ao intento criminoso, postando-se em local estratégico para atuar na vigilância da empreitad
a
criminosa, da
ndo
cobertura ao crime”
.

Diante do exposto, não há que se falar em dúvidas acerca da autoria delitiva, uma vez que as provas constantes dos autos demonstram, de forma inequívoca, a participação do réu nos crimes pelos quais foi processado.

Sobre o pedido de redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, verifica-se que o apenamento foi exasperado com base na avaliação negativa dos antecedentes do réu, bem como nas circunstâncias do crime.

Quanto aos antecedentes, os processos mencionados pelo juízo primevo referem-se a ações penais
em curso.
Nesses termos, com fundamento na Súmula 444, do STJ, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.
Deve a referida vetorial, portanto, ser decotada.

Em relação às circunstâncias do crime, a majorante do concurso de pessoas foi utilizada na primeira fase dosimétrica, não havendo que se falar em ilegalidade na técnica utilizada, haja vista que a causa de aumento do emprego de arma de fogo foi utilizada na terceira fase. Destarte, não há óbice à utilização de causas de aumento de pena sobejantes na primeira fase da dosimetria (STJ, AgRg no HC 762640/SP. Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT). Sexta Turma. Julgado em 06/6/2023. DJe: 12/6/2023).

Por outro lado,
“
É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa
do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório”
(EDv nos EREsp 1826799/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2021, DJe 08/10/2021).

Desse modo, diante do afastamento de uma vetorial do artigo 59, do Código Penal, mas mantida uma delas (circunstâncias), reduzo a pena-base do réu, proporcionalmente, para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa, reduzo a pena no patamar de 1/6 (um sexto), mas, em atenção ao disposto na Súmula 231, do STJ, fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase, diante da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP, fixo a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

A pena de multa, embora também seja fixada de acordo com os parâmetros da pena corpórea, permanecerá inalterada, por se tratar de recurso exclusivo da defesa (vedado o bis in idem).

É oportuno ressaltar que, para o crime de corrupção de menores, também deve ser afastada a vetorial dos antecedentes criminais, o que resultará numa pena-base no patamar correspondente ao mínimo legal (um ano de reclusão). Nada obstante, na segunda fase, em razão da limitação de fixação da pena intermediária abaixo do mínimo previsto no preceito secundário do tipo penal, a pena ficará idêntica àquela fixada pelo juízo primevo, ou seja, um ano de reclusão.

Aplicada a regra do concurso material, a pena total do apelante será de
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Mantenho
fechado
o regime inicial de cumprimento de pena, considerando as circunstâncias negativas apontadas no artigo 59, do CP (art. 33, § 3º, do CP).

O apenamento relativo ao delito do artigo 28, da Lei 11.343/2006, permanece inalterado.

No que tange ao requerimento de isenção de custas processuais, rememoro que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)"
(AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/11/2022. DJe: 16/11/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para reduzir a pena do réu para
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)